Tribunal: TJES
Processo: 5003122-60.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Juros de Mora - Legais / Contratuais; Limitação de Juros
Data de julgamento: 2021-12-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003122-60.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUCINEI NUNES
RECORRIDO: FORNECEDORA COLATINENSE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
(1).
A PARTE AUTORA ALEGA QUE O REQUERIDO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, ADQUIRIU DIVERSOS PRODUTOS NO ESTABELECIMENTO DA REQUERENTE, TOTALIZANDO O VALOR DE R$2.219,11. CONTUDO, NÃO HONROU COM A TOTALIDADE DOS PAGAMENTOS, FICANDO DÉBITO DE R$1.047,11. RELATA A TENTATIVA DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL, SEM SUCESSO. REQUER A CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$1.293,69.
(2).
SENTENÇA OBJURGADA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL PARA:
“[...] CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente a importância de R$ 1.293,69 (hum mil duzentos e noventa e três reais e sessenta e nove centavos), com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).
[...]”

(3).

RECURSO DA PARTE REQUERIDA (JUCINEI NUNES) PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
(4)
CONTRARRAZÕES PUGNANDO PELA MANUTENÇÃO DO JULGADO.
(5)

O REQUERIDO ALEGA QUE NÃO HOUVE CELEBRAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO COM A PARTE AUTORA, TENDO EM VISTA A ASSINATURA DE TERCEIROS NOS DOCUMENTOS DE ID 1793267. DEMONSTRATIVO DE DÉBITOS EM NOME DO AUTOR, COM PAGAMENTO DE ALGUMAS PARCELAS. REQUERIDO QUE ALEGA DESCONHECIMENTO DAS COMPRAS E RELATA NÃO CONHECER OS TERCEIROS QUE CONSTAM NA “ASSINATURA DO CLIENTE”. TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA À TERCEIRO PARA COMPRA EM NOME DO REQUERIDO, ENTENDO POR INEXIGÍVEL O DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS. PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS NÃO SÃO SUFICIENTES PARA IMPUTAR AO REQUERIDO A RESPONSABILIDADE SOBRE O DÉBITO EM QUESTÃO. IMPORTANTE REGISTRAR, NESTE JULGAMENTO, QUE NÃO OBSTANTE SER RELEVANTE O ARGUMENTO EXPOSTO PELA PARTE REQUERENTE/RECORRIDA DE QUE, PRIMEIRO, OS PRODUTOS FORAM ENTREGUES NA OBRA DO REQUERIDO/RECORRENTE E ESTE EFETUOU O PAGAMENTO DE ALGUMAS DAS PARCELAS, O QUE SERIA UM INDICATIVO DA EFETIVA NEGOCIAÇÃO CELEBRADA, NÃO HÁ NOS AUTOS NENHUMA PROVA NESTE SENTIDO, MAS APENAS DOCUMENTOS UNILATERAIS QUE, DESPROVIDOS DE FORÇA PROBATÓRIA, NÃO PERMITEM FUNDAMENTAR UMA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. E, OBSERVO AINDA, A PARTE REQUERENTE/RECORRIDA, AO SER OUVIDA EM RÉPLICA (ID. 1793283), PUGNOU PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DO PROCEDIMENTO, ABDICANDO DA PRODUÇÃO DE PROVA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. COM ISSO DENTRO DOS ELEMENTOS DE PROVA AQUI EXISTENTES, NÃO HÁ COMO MANTER A SENTENÇA DE ORIGEM, DEVENDO ESTA SER REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. DESTACO, AINDA, QUE CASO A PARTE REQUERENTE TIVESSE COMPROVADO OS FATOS POR ELE MENCIONADOS, INCLUSIVE, SERIA O CASO DE CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, MAS, REPITO, NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO.
(6).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.
(7)
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.